Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725700-98.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: PEDRO PAULO MIZAEL JÚNIOR CAVALCANTE REIS AGRAVADA: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DESPACHO PEDRO PAULO MIZAEL JÚNIOR CAVALCANTE REIS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas, bem como afirma que a matéria está prequestionada, não incidindo o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Ressalta, ainda, que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço do pedido da agravada de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino à Secretaria que proceda ao cadastramento no PJe da advogada do autor, HANNA KARLA GOMES PINTO, inscrita na OAB/DF sob o no 48.763, considerando o substabelecimento de ID 34297295 juntado aos autos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020